Tribunal: STF
Processo: Rcl 57838
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0017385-56.2018.5.16.0002, por desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Luís narra que 



    “[a] parte beneficiária da decisão atacada propôs reclamação trabalhista (nº 0017385-56.2018.5.16.0002), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa PAS SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Proferida sentença, foi julgado procedente o pleito do reclamante, condenando-se a primeira reclamada e, de forma subsidiária, o Município de São Luís pelo simples fato deste ter contratado aquela empresa para lhe prestar serviços, sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.”.



    Defende que



    “[d]a própria decisão vê-se o reconhecimento da necessidade da análise e efetiva demonstração da conduta omissiva da Administração Pública quanto ao exercício da fiscalização das obrigações oriundas do contrato. Entretanto, contraditoriamente, concede a responsabilidade subsidiária em razão do ente público não ter se desincumbido do ônus de provar a regularidade da atividade fiscalizatória.”. 



    Destaca, ainda, que a autoridade reclamada 



    “[i]mpõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16.”



    A parte reclamante requer:



    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;



    [...]



    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017385-56.2018.5.16.0002 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TST. Estando a decisão proferida no segundo grau de jurisdição em conformidade com a jurisprudência pacífica do TST, o seguimento do apelo encontra óbice na Súmula n.º 333 do TST e no art. 896, § 7.º, da CLT. Hipótese em que o Regional consignou a ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços e firmou o entendimento de que o ônus da prova da fiscalização deve recair sobre o Poder Público, tomador dos serviços. Decisão em harmonia com a Súmula n.º 331 do TST, com a tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Tema 246 da Tabela de Teses de Repercussão Geral, e, ainda, com a jurisprudência pacificada na SBDI-1, que encampa o princípio da aptidão para a prova. Agravo conhecido e não provido.”. (e-doc. 7 - grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente